Tribunal: TJSP
Processo: 2285110-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2285110-85.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TAKARA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2285110-85.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 18655 2/3
Voto n. 18655
Ano 2020
AGRAVO INTERNO n. 2285110-85.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Takara Serviços de Contabilidade S/S
Agravado:
Município de São Paulo
Agravo interno contra decisão liminar em sede de agravo de
instrumento. Superveniência de acórdão prolatado por esta C.
Câmara que deu provimento ao recurso e ratificou a tutela.
Perda de objeto recursal. Agravo interno prejudicado.
I Relatório
Trata-se de agravo interno interposto por Takara Serviços de
Contabilidade S/s, em face da decisão proferida às p. 07/09 que, nos autos do agravo
de instrumento interposto em face do Município de São Paulo, acolheu os embargos
declaratórios interpostos contra o despacho que concedeu em parte a tutela recursal
postulada (p. 539/542), apenas para explicitar o indeferimento do pedido deduzido no
item 94, “i.a” das razões recursais (suspensão de atos voltados à apuração de prática de
ilícito tributário), mantida a concessão da tutela apenas para suspender a exigibilidade
dos créditos impugnados.
Em seu recurso, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o pedido
está abrangido pelo objeto da demanda, pois o artigo 18 do decreto municipal n.
50.895/2009 prevê que o encaminhamento de ofício ao MP consiste em imposição
normativa e consequência lógica da apuração do crime tributário; (ii) os limites
objetivos da demanda são determinados pelo pedido inicial, onde está contido
requerimento para a suspensão de atos voltados à apuração de crime tributário; (iii) não
prestou declaração falsa, na medida em que não é uma sociedade limitada para fins de
enquadramento no SUP; (iv) a responsabilidade limitada, por si só, não impede o gozo
do regime especial de tributação do ISS; (v) a controvérsia dos autos foi apreciada no
julgamento do tema 918 pelo STF; (vi) a agravante preenche os requisitos para gozo
do regime especial de tributação do ISS; (vii) está presente o perigo de dano, na medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2285110-85.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 18655 3/3
em que será obrigada a se defender na esfera penal em razão de débito não devido.
Assim, requer a parcial reforma da decisão agravada, a fim de que seja integralmente
deferida a tutela recursal postulada no agravo de instrumento, suspendendo-se a prática
de atos voltados ao encaminhamento de ofício ao Ministério Público para apuração da
prática de ilícito contra a ordem tributária, relativamente aos débitos em discussão (p.
01/19).
O Município apresentou contraminuta às p. 72/85, informando a
perda do objeto e, subsidiariamente, requerendo o seu desprovimento.
II Fundamentação
A análise da pretensão da recorrente, quanto à reconsideração da
decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento, está prejudicada diante do
julgamento daquele recurso pela Turma Julgadora.
A superveniência de acórdão acarreta a perda de objeto do agravo
interno, restando prejudicado seu exame, ante a ausência de interesse recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente agravo
interno.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)